Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV). CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. Na espécie, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, a inexistência de citação de um dos litisconsortes obsta o prosseguimento do feito, segundo inteligência do art. 114 do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).
3. Em vista da abrangência da eficácia do provimento jurisdicional eventualmente prolatado nos autos sobre a esfera jurídica de terceiros, deve haver a citação destes, a fim de possibilitar a defesa seus interesses em juízo.
4. A inércia do autor apelante em cumprir a providência determinada pelo Juízo de origem, essencial à efetivação da citação, configura motivo para a extinção do processo sem resolução do mérito. Tal medida se impõe diante da impossibilidade de perpetuar a relação jurídica processual, especialmente em razão da ausência de pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, consistente no fornecimento dos meios necessários à realização da citação.
4. Precedentes: Acórdão 1928398, 07079198620218070003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 15/10/2024; Acórdão 1889753, 07076749220238070007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024; e, etc.
5. RECURSO DESPROVIDO.